Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702667-59.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: KAUE VARGAS FURTUNATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO. DIMINUIÇÃO DO SCORE. COBRANÇA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. 1. A plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” tem como finalidade promover a negociação de dívidas e, conforme consta no sítio eletrônico https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/, o devedor e o credor podem visualizar as ofertas e acordos disponíveis, sendo certo que o cálculo do Serasa Score considera as informações inscritas no Serasa Limpa Nome, influenciando o sistema de pontuação de crédito, cuja consulta é pública para a avaliação do mercado de crédito. 2. Ocorre que, no caso em comento, a inscrição no cadastro foi realizada por dívida não contratada pelo autor, já que realizada mediante fraude devidamente reconhecida, o que resultou em diminuição do seu score junto ao Serasa, além de resultar em cobranças reiteradas de dívidas as quais não deu causa, tendo sido frustradas as diligências do autor para resolver administrativamente a questão, resta configurado o dano moral. 3. No que concerne ao valor fixado, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, considerando que a dívida era ilegítima e que a cobrança reiterada do débito estava sendo realizada, pelo menos, até o ajuizamento da ação, tendo sido infrutíferas a diligência do autor para resolver a questão administrativamente, a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adequada, porquanto traduz o conceito de justa reparação. 4. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido, cujo valor é adequado e remunera satisfatoriamente o serviço prestado pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da matéria e o tempo necessário para prestação do serviço, considerando-se os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC, não sendo o caso, portanto, de aplicação da equidade. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a mera inscrição do nome do recorrido junto ao Serasa Limpa Nome não enseja compensação por danos extrapatrimoniais sem, contudo, indicar o dispositivo violado ou objeto de divergência jurisprudencial nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 61273355). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Com relação ao cabimento ou não de arbitramento de indenização por danos morais, igual sorte colhe o apelo especial, porquanto “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017